Tribunal: STF
Processo: STP 133
Classe: STP
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Ementa



    Suspensão de tutela provisória. Ação civil pública. Determinação de compra de fórmulas lácteas e suplementos alimentares para crianças, adultos e idosos com indicação médica. Implementação de políticas públicas. Possibilidade, excepcional, de atuação do Poder Judiciário. Inadmissibilidade de análise de fatos e provas. Necessidade de demonstração inequívoca de lesão aos bens jurídicos protegidos pela legislação de regência. Inviabilidade de qualquer presunção nessa seara. Direito à saúde. Ausência de potencial lesivo. Suspensão denegada.



    1. A via eleita consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação com objetivo de salvaguardar o interesse público primário, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 



    2. As instâncias de origem assentaram que os elementos documentais relevam-se aptos a demonstrar a falha do ente municipal no fornecimento, após indicação médica, de fórmulas lácteas e suplementos alimentares indispensáveis para correta nutrição de crianças, adultos e idosos. Para concluir em sentido diverso, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    3. Constitui ônus indeclinável do autor, ante a natureza excepcionalíssima do incidente de contracautela, a demonstração – que jamais se presume – da efetiva potencialidade lesiva da decisão impugnada. Insuficiente, para esse efeito, a mera alegação superficial e genérica, desacompanhada de prova inequívoca de que o ato decisório que se pretende suspender provoca grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    4. A determinação, emanada do Poder Judiciário, no sentido de implementar políticas públicas para salvaguardar o efetivo adimplemento, pelo Poder Público, do direito fundamental à saúde não consubstancia decisão com potencial de violar a ordem, a saúde, a segurança ou a economia públicas. Precedente.



    5. Suspensão denegada.